Tribunal: TJBA
Processo: 8000321-26.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000321-26.2017.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: GILVAN SALES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA DE MENDONCA JUNIOR

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Ação de cobrança ajuizada por ex-servidor ocupante de cargo em comissão (CC-7) contra o MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES, objetivando o pagamento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional e do décimo terceiro salário proporcional, bem como o repasse das contribuições previdenciárias descontadas, referentes ao período de setembro de 2015 a dezembro de 2016. A sentença julgou procedentes os pedidos, afastando a preliminar de prescrição e a tese de nulidade do vínculo, e condenando o Município ao pagamento das verbas e ao repasse previdenciário.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão autoral de cobrança das verbas rescisórias encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal; e (ii) saber se o ex-ocupante de cargo em comissão, exonerado após o período laboral, possui direito à percepção de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário e, ainda, ao repasse das contribuições previdenciárias descontadas, ou se o vínculo é nulo e seus efeitos se restringem ao pagamento de saldo de salário e FGTS.

III. Razões de decidir 3. A preliminar de prescrição quinquenal deve ser rejeitada, porquanto o ajuizamento da ação (maio de 2017) ocorreu dentro do lapso de cinco anos do término do vínculo funcional (dezembro de 2016), encontrando-se a pretensão integralmente hígida. 4. O vínculo de cargo em comissão, por expressa exceção constitucional (art. 37, II, da CF/88), é legítimo e não se confunde com a contratação nula para cargo efetivo ou desvirtuamento de contrato temporário, afastando-se a aplicação da tese restritiva do Tema 308 do STF. 5. Os servidores públicos, sejam efetivos ou comissionados, têm assegurados o direito ao décimo terceiro salário (art. 7º, VIII) e às férias anuais remuneradas com um terço constitucional (art. 7º, XVII), por força da extensão prevista no art. 39, § 3º, da Constituição Federal, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 30). 6. O ônus de comprovar o pagamento das verbas rescisórias incumbe ao Município (art. 373, II, do CPC), do qual não se desincumbiu nos autos, impondo-se a manutenção da condenação. 7. É dever do ente municipal realizar o repasse das contribuições previdenciárias descontadas dos vencimentos do servidor, a fim de regularizar o tempo de serviço perante o regime previdenciário.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O servidor exonerado de cargo em comissão tem direito ao recebimento das verbas de natureza constitucional, como férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário, por força do artigo 39, § 3º, da Constituição Federal, sendo inaplicável a tese de nulidade de contratação sem concurso público (Tema 308 do STF) à hipótese de vínculo legítimo."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 7º, VIII e XVII, 37, II, e 39, § 3º; CPC, arts. 85, § 4º, II, e § 11, e 373, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 570.908, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, j. 16.09.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8000321-26.2017.8.05.0053
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
e como apelado
GILVAN SALES DOS SANTOS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora